Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-56.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022047-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 053.647.941-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticida
de
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais ).É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade

recursal
, o
agravo

interno

cujas

razões

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), inclusive
demonstrando

a

existência
de
divergência

jurisprudencial

sobre
o
tema

abordado
.

2. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
A interposição de Agravo Interno sem
demonstração
de que decisão monocrática
e
stá
em descompasso com o entendimento jurisprudencial pacificado configura caráter
protelatório.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n
. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1022047-56.2023.8.11.0003

Agravante
:
SARA DOS SANTOS COSTA

Agravado
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SARA DOS SANTOS COSTA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recur
so

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que as
provas

são

unilaterais
,
produzidas

pelo

próprio

sistema
da
empresa

Agravada
,
inábeis a comprovar a legiti midade do débito

ou

seja
,
não

existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
parte

reclamante

não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
,
ferindo
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
e que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
dev
ida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃ
O
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entr
e as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petiçã
o

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CP
C/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SEN
TENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
conte
stação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

o
ferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministr
o

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

No caso de Agravo Interno,
trata-se
de recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do
mesmo
cód
igo.

Segundo
a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso
quando
a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal, ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursai
s ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE
)

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/201
5. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Positivação

do

princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
d
o
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art.
1.021, § 4º, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissí
vel
.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data
de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.

DIALETICIDADE RECURSAL.

INOBSERVÂNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I -
Em

respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

ofere
cer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a
qual
o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

nº
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
qu
e a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
.
III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Dat
a de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Desse

modo
, para que
o

Agravo

Interno

atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todav
ia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo

Interno

não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

A parte
agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
a
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

nas

provas
da parte
reclamada
, especialmente
o
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 203434745/PJe2),
supostamente

realizada
pela parte
reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseados
no e-mail
scosta8fe
r@gmail.com
e no
IP
177.25.227.141
,
para
demonstrar
a
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Por

fim
,
não

atacou

os

fundamentos

fáticos
e
jurídicos
da
decisão

agravada
, que
foram

os

seguintes
:

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclam
ada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 203434745/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseados
no e-mail scosta8fer@gmail.com e no
IP 177.25.227.141.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de
forma
específica

apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ
QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pesso
ais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍ
VEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar

eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dív
ida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20
/02/2020)

No
caso

em

análise

existem

outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
pois
: 1) a
parte

autora

não

apresenta

extrato
de
sua

conta
,
demonstrando
que
não

houve

qualquer

crédito
do
financiamento

questionado
; e 2)
os

valo
res
dos
restritivos

são

exatamente

os

mesmos

contidos

nos

contratos
(ID 203434745/PJe2).

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e da
inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

cond
uta

ilícita
.

Portanto, não
deve
ser conhecido o presente Agravo Interno, consoante
a
jurisprudência do c. STJ.

Caráter

protelatório
do
Agravo

Interno
.

Cabe Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julgar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência
pacificada.

Por outro lado,
quando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente,
em votação unânime,
poderá

haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do
CPC.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou impro
cedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento
pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso
Inom
inado.

Nesse

sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada

entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repeli
do
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico sentido é a jurisprudência da Turma
Recursal:

(...)
Por
se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no
percentual
de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

inter
no

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dosargumentos apresentados nas razões do
Agravo Interno, observa-se que não foram impugnados especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstrado que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial, evi
denciando o caráter
protelatório.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatí
cios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 203435156/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente do
recurso
, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do
CPC,

condeno
a parte agravante a pagar multa correspondente a
3%
do valor atualizado da causa.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Rela
tor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024